Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-50.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002921-50.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 429.820.731-53 (EMBARGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), EDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL - CPF: 340.266.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ BENICIO PENTAGNA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO OSMAR DA COSTA MARQUES - REPRESENTANTE EDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cáceres/MT contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu, com base no art. 1.238 do Código Civil, o domínio do embargado sobre imóvel urbano mediante usucapião extraordinária. O embargante alegou omissão do julgado quanto a suposto Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), à possibilidade de realização de diligência
ex officio
, à posse precária e à existência de conexão com ação anulatória do mesmo TAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de elementos relevantes ao deslinde da controvérsia; e (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para inovar na fundamentação recursal, com inclusão de argumentos não suscitados nas fases anteriores do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revaloração do conjunto probatório ou à introdução de fundamentos novos, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação da existência de um Termo de Ajustamento de Conduta foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, que concluiu pela insuficiência da mera referência genérica ao documento, sem cópia nos autos, delimitação espacial precisa ou prova de que versava sobre o mesmo imóvel objeto da demanda.

5.

A alegação de posse precária sobre bem público também foi devidamente analisada, tendo o julgado afastado a natureza pública do imóvel usucapiendo diante da ausência de prova registral inequívoca e da constatação de que o bem estaria anteriormente em nome de particular sem vínculo com a municipalidade.

6.

As teses relacionadas à possibilidade de diligência
ex officio
para apuração da natureza do imóvel e à existência de conexão com ação anulatória do TAC não foram suscitadas nas razões de apelação ou agravo interno, constituindo inovação recursal, insuscetível de conhecimento nos embargos de declaração.

7.

O inconformismo do embargante com a interpretação jurídica e valoração da prova adotadas pelo colegiado não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadequado seu enfrentamento na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de cópia, delimitação precisa e prova da pertinência de suposto TAC ao imóvel usucapiendo impede o reconhecimento de omissão no acórdão que considerou preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária. 2. A inovação recursal em sede de embargos de declaração, com apresentação de fundamentos não suscitados anteriormente, é incabível. 3. O inconformismo com a fundamentação adotada e a pretensão de rediscutir a matéria não autorizam o manejo dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 0007504-48.2012.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, publ. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra o acórdão proferido nos autos do agravo interno em apelação, o qual manteve a sentença que reconheceu a aquisição do domínio, por meio de usucapião extraordinária, em favor de ANDRÉ AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES, relativamente a imóvel urbano.

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar aspectos relevantes à correta apreciação da controvérsia, os quais poderiam, se apreciados, modificar o resultado do julgamento.

Assevera, inicialmente, que não houve a devida análise do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no âmbito do Inquérito Civil no 18/2010 – GEAP no 21990-012-2009, cujo objeto seria precisamente a desocupação da área usucapienda. Argumenta que tal documento, público e com efeitos vinculantes, foi desconsiderado, embora apto a demonstrar o caráter precário da posse exercida.

Afirma, ainda, que o acórdão não considerou a possibilidade de o juízo determinar,
ex officio
, a produção de prova pericial para averiguar a titularidade dominial do bem, com base no art. 370 do Código de Processo Civil, uma vez que a matrícula apresentada pelo Município, embora sem descrição georreferenciada, seria compatível com a localização do imóvel.

Argumenta que a ausência de diligência judicial compromete a formação de um juízo seguro acerca da natureza pública do bem, especialmente diante da vedação constitucional à usucapião de bens públicos.

Destaca que, mesmo diante de eventual posse prolongada, esta não seria hábil à configuração de usucapião, por tratar-se de bem público, cuja ocupação é sempre precária, nos termos de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que tramita na mesma Comarca a Ação Anulatória de Termo de Ajustamento de Conduta no 1001440-18.2020.8.11.0006, proposta pelo embargado, envolvendo o mesmo imóvel, razão pela qual requer o reconhecimento da conexão processual, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.

Alega, por fim, que a omissão na apreciação dos dispositivos legais invocados enseja o prequestionamento dos arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 102 e 1.228, §4o, do Código Civil; arts. 370, 373 e 55 do Código de Processo Civil.

Ao fim, requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas, com a apreciação expressa do TAC, eventual determinação de diligência técnica judicial quanto à titularidade do imóvel, bem como o reconhecimento da conexão entre as ações mencionadas.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID 296069353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Em breve síntese, o embargado moveu a presente ação objetivando o reconhecimento do domínio sobre imóvel urbano situado na confluência da Avenida 07 de Setembro com a Rua da Tapagem, no Município de Cáceres/MT, alegando exercício de posse mansa, pacífica e com animus domini por período superior a 15 (quinze) anos.

A pretensão foi acolhida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil, declarou o domínio do autor sobre o imóvel, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária.

Inconformado, o Município de Cáceres, aqui embargante, interpôs apelação, sustentando, em síntese:

- a impossibilidade jurídica da usucapião sobre bens públicos, com amparo nos arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, e no art. 102 do Código Civil;

- que o imóvel usucapiendo está inserido na matrícula geral n.o 8083, pertencente ao patrimônio dominical municipal, o que impediria a aquisição originária da propriedade por particular;

- a ausência de posse mansa e pacífica, apontando que o recorrido firmou Termo de Ajustamento de Conduta perante o Ministério Público Estadual comprometendo-se a desocupar o imóvel, o que evidenciaria a irregularidade da ocupação.

A apelação foi desprovida por decisão monocrática, com fundamento na ausência de prova inequívoca da titularidade pública do bem e no reconhecimento judicial de que o imóvel estaria anteriormente registrado em nome de particular, não integrando a matrícula geral mencionada.

Irresignado, o apelante/embargante opôs agravo interno, pleiteando a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o seu reexame pelo órgão colegiado, aduzindo a existência de provas suficientes da natureza pública do imóvel e reiterando a impossibilidade de usucapião sobre bens do domínio estatal, ainda que dominicais. Reafirma, por fim, que inexistiu posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

O agravo interno foi desprovido, e a sentença foi mantida. O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA REGISTRAL. POSSE MANSA E PACÍFICA DEMONSTRADA. ANIMUS DOMINI CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cáceres/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu o domínio de André Augusto da Costa Marques Neves sobre imóvel urbano, por meio de usucapião extraordinária.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se o imóvel objeto da usucapião está inserido em área pública, insuscetível de aquisição por usucapião, nos termos da CF e do CC; e (ii) analisar a existência dos requisitos legais para a configuração da posse qualificada exigida para a usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único) e o Código Civil (art. 102) vedam a aquisição de bens públicos por usucapião, exigindo, contudo, prova inequívoca da natureza pública do bem.

4. A matrícula no 8083 apresentada pelo Município não possui descrição georreferenciada que permita associá-la inequivocamente ao imóvel usucapiendo, sendo insuficiente, portanto, para comprovar a titularidade pública.

5. O laudo técnico e demais documentos nos autos indicam que o imóvel pertencia a particular, sem vínculo com o patrimônio municipal, afastando a presunção de domínio público.

6. A alegação de ausência de posse qualificada não se sustenta diante da robusta prova documental e testemunhal, que evidenciam o exercício de posse mansa, pacífica e com animus domini por período superior a quinze anos.

7. A referência genérica a suposto TAC firmado com o Ministério Público carece de comprovação e delimitação precisa, não podendo infirmar a configuração da posse qualificada.

8. A ausência de qualquer medida judicial por parte do Município durante o longo período da posse reforça a presunção de boa-fé e o caráter pacífico da ocupação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: ‘A ausência de comprovação inequívoca da natureza pública do imóvel impede a incidência da vedação constitucional à usucapião, sendo admissível o reconhecimento do domínio pela via extraordinária quando demonstrada a posse mansa, pacífica e com animus domini por período legalmente exigido’.”

Nas razões dos embargos, o embargante defende, em síntese, omissão do julgado quanto:

- ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público;

- à possibilidade de realização de diligência
ex officio
para verificar a natureza pública do imóvel;

- à consideração jurídica da posse precária sobre bens públicos; e

- à existência de conexão com ação anulatória do mesmo TAC.

Requer, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Da inovação recursal

Conquanto o embargante defenda (i) a possibilidade de realização de diligência
ex officio
para verificar a natureza pública do imóvel, e (ii) a existência de conexão da presente demanda com a Ação Anulatória de Termo de Ajustamento de Conduta no 1001440-18.2020.8.11.0006, proposta pelo embargado, envolvendo o mesmo imóvel, verifica-se que esses argumentos não foram discutidos na apelação, e somente foram aduzidos nos presentes embargos de declaração, não devendo, pois, ser conhecidos, por caracterizar inovação recursal.

Ausência de omissão

Não obstante as razões do embargante,
os embargos devem ser rejeitados
.

Com efeito, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante em relação à fundamentação esposada no voto condutor do acórdão embargado, que foi clara e suficiente ao tratar das questões relativas à presença dos requisitos da usucapião do imóvel objeto da demanda.

Quanto ao suposto TAC firmado com o Ministério Público, a decisão foi expressa ao afirmar que sua mera referência genérica, desacompanhada de prova efetiva e delimitação precisa, era insuficiente para infirmar a qualificação da posse mansa e pacífica do embargado, com
animus domini
.

Nesse sentido, constou no voto condutor do acórdão:

“....alega ainda o agravante que o autor/agravado não teria exercido posse mansa e pacífica, com animus domini, apontando, como fundamento, a existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público. Contudo, tal alegação não se sustenta por duas razões fundamentais:

Em primeiro lugar, não consta nos autos cópia do referido TAC, nem qualquer prova de que o documento diga respeito ao mesmo imóvel objeto da presente demanda. A referência genérica ao Inquérito Civil no 18/2010 – GEAP no 21990-012-2009, desacompanhada de delimitação fática e espacial precisa, inviabiliza qualquer ilação conclusiva sobre sua pertinência ao caso.

Em segundo lugar, o conjunto probatório reunido nos autos demonstra o exercício contínuo da posse qualificada por mais de quinze anos, consubstanciada em comprovantes de pagamento de IPTU, contas de energia elétrica, água, fotografias, além de testemunho idôneo e coerente. A tentativa do autor de obter alvará de construção junto ao Município — ainda que indeferido — reforça a intenção de regularização formal da ocupação, não sendo apta a descaracterizar o animus domini ou a presumir ciência de eventual ilegalidade.

Ademais, a ausência de qualquer oposição efetiva da municipalidade no curso do longo período da posse — inclusive quanto à inexistência de ações possessórias ajuizadas — robustece a conclusão de que o autor exerceu, de boa-fé, a posse sobre bem que se apresentava como particular.”

Igualmente, em relação à alegada posse precária sobre bens públicos, há mero inconformismo do embargante com o entendimento de que:

-
não restou tecnicamente demonstrado que o bem objeto da presente ação esteja compreendido dentro dos limites daquela matrícula
, seja por ausência de descrição georreferenciada, seja por inexistência de sobreposição precisa entre os perímetros descritos nos documentos administrativos e os verificados na prova pericial de constatação;

- o laudo de constatação produzido nos autos atesta que o imóvel estava registrado em nome de
Osmar da Costa Marques
, particular que não guarda vinculação com a municipalidade, e que, portanto, não integraria o rol de bens de domínio público;

- nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a aquisição da propriedade imobiliária somente se dá com o registro do título no cartório competente; e

- a ausência de vinculação registrária direta entre o imóvel usucapiendo e a matrícula apresentada pelo Município impede o reconhecimento de natureza pública do bem.

Portanto, as alegações do embargante de que a decisão foi omissa não se sustenta.

Vê-se, pois, que
o propósito do embargante é rediscutir as provas e modificar a análise de mérito realizada no julgamento. Todavia, os embargos de declaração não têm esse propósito e não podem ser utilizados como meio para que se reconsidere o que foi amplamente apreciado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025